Tribunal: STF
Processo: HC 116437
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Habeas corpus. 2. Writ substitutivo de recurso ordinário em habeas corpus. Conhecimento do remédio heroico em razão da possibilidade de vir-se a conceder, se for o caso, a ordem de ofício. Preliminar de não cabimento superada. 3. O acórdão impugnado denegou a ordem de habeas corpus que objetivava desconstituir decisão condenatória, nos termos da revisão criminal proposta no Tribunal a quo. 4. A jurisprudência do STF aceita a confissão extrajudicial quando corroborada por outros meios de provas, admitindo, também, o testemunho de policiais na fase judicial. 5. Ordem denegada.